Tribunal: TJMT
Processo: 1019026-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019026-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Cerceamento de Defesa, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), UELITON LUIZ DE SOUZA - CPF: 870.398.771-04 (PACIENTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO GOMES DA LUZ - CPF: 032.037.041-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO NETO DE SOUZA - CPF: 816.837.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (IMPETRANTE), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA; UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILEGAL COMO FUNDAMENTAÇÃO CONSTRITIVA; EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA; AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE; PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO ANULAÇÃO DO FEITO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DESENTRANHAMENTO “
DE TODAS AS PEÇAS”
- AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO INQUÉRITO POLICIAL No 307/2021 – ARGUMENTO ANALISADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR – ELEMENTOS JUNTADOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO - POSSIBILIDADE – DIRETRIZ DO STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTENTE – PROVAS DECLARADAS ILEGAIS – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA - EXCESSO DE PRAZO – TEMPO DE SEGREGAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – ARESTOS DO STJ E TJMT - CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENSÃO DE REANÁLISE – NÃO CABIMENTO – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de ser
“admissível a juntada de nova prova aos autos durante a instrução criminal”
(AgRg na APn no 940/DF).

“[...] não há ilegalidade na juntada de documentos pela parte autora antes do início e no curso da instrução, porquanto o artigo 231 do Código de Processo Penal prescreve que "salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo". Na espécie, não há qualquer vedação legal à juntada de tais documentos pela parte autora no curso da instrução. É cediço que no processo penal brasileiro vigora o princípio de que não se declara a nulidade de ato processual, sem a comprovação de prejuízo, conforme dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, HC N.U 0146384-95.2013.8.11.0000)

“Se o relatório de investigação, que a defesa alega não ter tido acesso, não foi utilizado no feito como meio de prova pelo Ministério Público, e não influiu na formação do convencimento do magistrado, não há falar em cerceamento de defesa, [...].”
(TJMT, AP 0005411-74.2018.8.11.0078)

Não se reconhece qualquer ilegalidade no ato constritivo
quando a prisão do paciente foi mantida pelo c. STJ, justamente por ter sido considerado
“a gravidade concreta da conduta”
e a

sua “
periculosidade”,
extraídas das
“circunstâncias do delito, tendo o agente utilizado um caminhão boiadeiro com 13 bezerros para praticar o transporte de entorpecente em um fundo falso, além da grande quantidade e natureza da droga apreendida 149 tabletes de cocaína, pesando 153, 939 kg”
(HC 725433/MT ).

“Conquanto o paciente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente 1 [um] ano, não se cogita em excesso de prazo para formação da culpa, sobretudo porque a audiência de instrução está prestes a ser realizada.”
(TJMT, HC 1019776-88.2020.8.11.0000)

Os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB).

As matérias conhecidas pelo e. Tribunal, em impetrações anteriores, não comportam reanálise (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019026-18.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S):

DR. OTAVIO SIMPLICIO KUHN E OUTRO(S)

PACIENTE(S):

UELITON LUIZ DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de UELITON LUIZ DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1003368-46.2021.8.11.0013), que indeferiu pedido de nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia e revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 –.

Os impetrantes sustentam que: 1) haveria cerceamento de defesa porque
“existem (relatórios) outros documentos que foram produzidos durante a fase investigativa e que são de conhecimento exclusivamente da acusação (Policiais e Delegado de Polícia), documentos que não foram aportados aos autos, e causam cerceamento de defesa e contraditório”,
em especial “
aquelas noticiadas pela testemunha de acusação IPC Paulo Suady durante sua oitiva”
; 2)
“a autoridade policial quando do seu convencimento e representação da prisão preventiva se utilizou indiscriminada de tais provas declaradas ilegais”
; 3) o paciente encontra-se segregado preventivamente desde o dia 10.12.2021,
“sem que haja previsão para o término da instrução processual”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 20.9.2022); 4) inexistiria
“contemporaneidade no decreto de prisão preventiva”
, pois
“a apreensão de droga ocorreu em maio e somente em novembro fora apresentado pedido de decretação da prisão do paciente”
; 5) o paciente é primário, possui
“trabalho lícito, endereço fixo no mesmo local há anos, família constituída”
; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para
“anular o processo desde o ato de recebimento da denúncia, de sorte a permitir à defesa a prévia consulta à totalidade dos documentos”
, com o
“desentranhamento de todas as peças que fazem referência às provas já declaradas nulas, e, decisões decorrentes dessas”
(ID 144127651). Subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares (ID’s 144127653).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 76/82-ID 144638684).

O Juízo singular prestou informações (fls. 86/96-ID 145815158).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Busca-se a suspensão da ação penal n. 1000813-92.2021.8.11.0098, em trâmite na 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em virtude do alegado cerceamento de defesa, até que seja assegurado à defesa o direito de acesso irrestrito a todas as provas produzidas durante a fase de inquérito, bem como que sejam declarados nulos todos os atos após o recebimento da denúncia até a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 12 de setembro de 2022, por ocorrência de suposto cerceamento de defesa, em razão de documentos que teriam sido sonegados a defesa, determinando-se assim o retorno dos autos para fase inicial para apresentação de defesa prévia. – Requer-se ainda, o relaxamento do ergástulo cautelar, em razão do alegado excesso de prazo para encerramento da instrução e, subsidiariamente, a concessão da liberdade ao suplicante, ainda que mediante a imposição das medidas alternativas à prisão do art. 319 do CPP, bem como o desentranhamento de todas as provas declaradas nulas e das decisões delas derivadas, revogando-se a prisão preventiva do suplicante. – Liminar indeferida – In casu, verifica-se que as teses relativas à contemporaneidade do decreto constritivo, predicados pessoais do paciente, suficiência de medidas cautelares alternativas, excesso de prazo e cerceamento de defesa pela não disponibilização dos documentos relativos ao Inquérito Policial n°. 307/2021, foram objeto de julgamento dos Habeas Corpus de n°. 1023430-49.2021.8.11.0000 e n°. 1010094-41.2022.8.11.0000, em 15/02/2022 e 09/08/2022, os quais tramitaram perante essa Primeira Câmara Criminal do TJMT, com fundamentação similar lançada e foram denegados. – Deste modo, por se tratar de reiteração de pedidos, tem-se que não pode essa Corte de Justiça reexaminá-lo neste tocante, mormente porque não comprovada a existência de fato ou fundamentos novos, tornando-se inviável sua apreciação. – Quanto a tese de suspensão da ação penal no. 1000813-92.2021.8.11.0098, em razão do suscitado cerceamento de defesa, até que seja assegurado à defesa o direito de acesso irrestrito a todas as provas produzidas durante a fase de inquérito, verifica-se que a quentão de igual forma encontra-se superada, notadamente porque, conforme se extrai dos judiciosos informes, a autoridade acoimada de coatora, chamou o feito a ordem, declarando a ilegalidade das provas contidas nos incidentes que os impetrantes não tiveram acesso, as quais não foram juntadas à ação penal e tampouco poderão ser usadas para formação do livre convencimento do juiz. – No que se refere a tese de nulidade da audiência em razão do depoimento do referido agente público e a sua constatação depende da juntada de documentos, ainda pendentes de análise pelo juiz da causa, o que veda a análise direta por esse Egrégio Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. – In casu, registre-se que a prisão cautelar do paciente Ueliton foi decretada com base no art. 312 do CPP, porquanto resta claro a necessidade da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, posto que no caso em voga o modus operandi do paciente e outros dois corréus, utilizavam um caminhão boiadeiro para transportar entorpecentes, sendo identificado como Caminhão MB 1113 placa GLR-5F68, bem como outros 2 veículos, sendo caminhonete HILUX de cor prata e placa OGJ-7A80 e um TR4 de cor prata. E pós a realização de buscas no caminhão, foram encontrados dentro 13 (treze) bezerros, entre machos e fêmeas. Constatou-se ainda a existência de um fundo falso, local onde estavam os entorpecentes encontrados. No momento em que os policiais realizavam as buscas, um veículo Voyage se aproximou do local, mas ao notar a presença policial empreendeu fuga. Após, o sindicato rural ficou responsável pela guarda provisória dos animais apreendidos, enquanto o caminhão foi direcionado à Delegacia, onde foi procedida a remoção de 149 (cento e quarenta e nove) tabletes de entorpecentes, equivalente à 153,9 kg (cento e cinquenta e três vírgula nove quilos) de Cocaína, o que evidencia a periculosidade concreta do paciente e a prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Merece destaque que os atos decisórios de decretação e manutenção da custódia preventiva do suplicante, o juiz de piso não se referiu aos procedimentos investigatórios considerados ilegais de n°. 1000932- 80.2022.8.11.0013 e 1001804-95.2022.811.0013. – Consabido a custódia cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que o inc. LXI do art. 5o da CF permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, como no caso em tela. – Senão bastasse isto, tem-se que a segregação cautelar do paciente foi mantida pelo c. STJ, justamente por ter sido considerado “a gravidade concreta da conduta” e a sua “periculosidade”, extraídas das “circunstâncias do delito, tendo o agente utilizado um caminhão boiadeiro com 13 bezerros para praticar o transporte de entorpecente em um fundo falso, além da grande quantidade e natureza da droga apreendida 149 tabletes de cocaína, pesando 153,939 kg” (HC 725433/ MT Relator: Joel Ilan Paciornik 9.5.2022), a corroborar a idoneidade do ato constritivo. – No caso posto a julgamento não se vislumbra, por parte da

autoridade tida como coatora, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, posto que estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para conferir celeridade ao feito e o processo não se encontra paralisado, até mesmo porque, como já expendido, o feito tramita dentro da mais estrita regularidade, não havendo que se falar em excedimento de prazo na instrução processual. – Pela
denegação
da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 166/180 – ID 148496683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O fato criminoso imputado ao paciente envolve o transporte, em

região de fronteira com a Bolívia [Comarca de Pontes e Lacerda]

de 153.939kg (cento e cinquenta e três quilos, novecentos e trinta e nove gramas] de cocaína, ocultado em caminhão boiadeiro (PJe NU 1003368-46.2021.8.11.0013).

Em 26.11.2021, o Juízo singular, mediante representação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, mediante a seguinte fundamentação:

“Compulsando os autos, concluo estarem preenchidos os requisitos legais para o deferimento da pretensão.

Extrai-se das investigações até agora realizadas fortes indícios de autorias dos representados, conforme relatório de investigação de no 542/2021, o qual esclarece que após denúncias relatando a prática de tráfico de drogas iniciaram as diligências.

Na data 03/05/2021, o caminhão MB 1113 estava passando por manutenção na empresa Valadão Auto Elétrica, ocasião em que a equipe de investigação passou a monitorá-lo. Naquele local os Policiais avistaram Pedro Neto de Souza em um Voyage de cor preta, sendo ele irmão de Uéliton. O representado Maurício chega também ao local em uma caminhonete Hilux prata, e em seguida assume a direção do caminhão.

Após sair da Auto Elétrica Valadão, o caminhão foi levado ao Posto de Combustível para abastecimento, os demais veículos seguiram atrás. Em seguida, os representados Uéliton e Maurício foram fotografados juntos próximo ao veículo Hilux que Uéliton conduzia.

Em continuidade das investigações, apurou-se que no dia 04/05/2021, o representado Maurício desce do veículo Voyage de cor preta (sujo de lama, aparentando ter trafegado em estradas não pavimentadas) e assume a direção do caminhão MB 1113. Mais tarde, o caminhão segue rumo à Vila Triunfo, local onde possivelmente buscou os entorpecentes.

No dia 05/05/2021, os investigadores monitoraram as propriedades dos representados localizadas na Gleba Córrego da Onça, encontrando o caminhão alvo das investigações no sítio de Uéliton, neste local residia Maurício. Durante o trajeto foi possível avistar a Hilux conduzida por Uéliton e no banco do passageiro estava Maurício, avistou ainda o Voyage conduzido por Pedro Neto.

Ao chegarem na referida propriedade verificou-se que não havia ninguém naquele momento. Então foi realizada buscas no caminhão, sendo encontrados dentro 13 bezerros entro machos e fêmeas. Constatou-se ainda a existência de um fundo falso, local onde estavam os entorpecentes encontrados.

Enquanto realizavam as buscas, o veículo Voyage se aproximou do local, mas ao notar a presença policial empreendeu fuga.

Após, o sindicato rural ficou responsável pela guarda provisória dos animais apreendidos, enquanto o caminhão foi direcionado à Delegacia, onde foi procedida a remoção de 149 tabletes de entorpecentes, equivalente à 153,9 kg de cocaína.

Assim, analisados os elementos de convicção colacionados aos autos, dessume-se a existência de fundadas razões para atribuição de autoria aos representados, capaz de justificar a decretação da prisão preventiva.

Ademais, destaco que a liberdade dos autuados incentiva, por certo, a disseminação de substância entorpecente no município, o que tem se tornado cada vez mais crescente.

A imprescindibilidade da medida também está demonstrada nos autos como forma de esclarecer todas as intercorrências do delito e também para angariar elementos de prova contra os representados.

Noutra vertente, também não se pode descartar que a decretação da prisão preventiva é imprescindível para manutenção da ordem pública e evitar eventual fuga dos representados, o que poderia comprometer a investigação policial.

Ainda de acordo com as investigações, os representados utilizam-se do tráfico de entorpecentes como meio de vida. [...]

Assim, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MAURÍCIO GOMES DA LUZ, PEDRO NETO DE SOUZA e UELITON LUIZ DE SOUZA.”
(Claudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito - PJe N.U 1005640-13.2021.8.11.0013)

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 10.12.2021 (PJe 1o grau NU 1006500- 14.2021.8.11.0013).

Em 22.12.2021, em plantão judicial, indeferiu pedido revogatório por entender que
“não houve qualquer alteração fática apta a fundamentar a liberdade do réu”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito - PJe N.U 1006744-40.2021.8.11.0013).

Em 14.1.2022, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente e os corréus Maurício Gomes da Luz e Pedro Neto de Souza (PJe 1o grau NU 1003368-46.2021.8.11.0013).

Em 26.1.2022, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do paciente (PJe 1o grau NU 1003368-46.2021.8.11.0013).

O corréu Maurício Gomes da Luz apresentou resposta à acusação em 9.2.2022, o paciente no dia 10.2.2022, ao passo que o corréu Pedro Neto de Souza na data de 21.2.2022 (PJe 1o grau NU 1003368-46.2021.8.11.0013).

Em 20.5.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia contra o paciente e os corréus Maurício Gomes da Luz e Pedro Neto de Souza, manteve as segregações preventivas e designou audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“Inexistindo questões preliminares, RECEBO a Denúncia ofertada em face de MAURÍCIO GOMES DA LUZ, UELITON LUIZ DE SOUZA e PEDRO NETO DE SOUZA, pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, por preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do CPP e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP. [...]

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA- UELITON LUIZ DE SOUZA

De igual modo, resta evidenciado que a prisão preventiva do denunciado, encontra-se concretamente fundamentada e vinculada às especificidades do caso em análise, uma vez que restou demonstrado a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar. (art. 312 do Código de Processo Penal).

Extrai-se dos autos a prova da materialidade, conforme laudo pericial da droga apreendida (153,9 Kg de cocaína) carreada aos autos, bem como indícios de autorias em desfavor do denunciado.

Os crimes supostamente praticados pelo réu possuem pena superior a 04 anos – artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Ademais, em relação ao excesso de prazo na instrução, verifico que não deve prosperar, vez que deve ser analisado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, devendo inclusive ser observado a pluralidade de denunciados, os quais possuem Advogados distintos.

DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.

Ademais, não sendo hipótese de absolvição sumária, DESIGNO audiência de instrução para 28 DE JULHO DE 2022, às 14h.”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito - PJe 1o grau NU 1003368-46.2021.8.11.0013)

Em 28.7.2022, o Juízo singular
“chamou o feito a ordem”
, analisou a preliminar de nulidade deduzida na resposta à acusação e indeferiu o pedido de acesso aos procedimentos investigatórios nos 1000932-80.2022.8.11.0013 e 1001804-95.2022.811.0013 (Luziene Kelly Marciano, juíza de Direito - PJe 1o grau NU 1003368-46.2021.8.11.0013).

Na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 12.9.2022, foram ouvidas as seguintes testemunhas Paulo Suady Ferreira Vieira, Antonio Nunes de Oliveira Junior, Marlon Conceição Luz, Flávia da Silva Correa Souza e Albino Alves da Silva, tendo sido proferida a seguinte decisão:

Em consonância com parecer ministerial, INDEFIRO o pedido da Defesa e MANTENHO nos autos o Termo de Declaração no. 2021.8.117331 prestado pela Senhora Flávia, vez que realizado por iniciativa desta, que voluntariamente compareceu em Delegacia de Polícia.

DETERMINO por outro lado, o desentranhamento do Ofício 2021.5.51979/DP, Pontes e Lacerda-MT.

Ademais, prosseguiremos com a solenidade designada.

INDEFIRO os requerimentos das Defesas em relação às prisões preventivas dos acusados Ueliton Luiz De Souza e Maurício Gomes Da Luz, vez que o prolongamento do feito decorre dos sucessivos pedidos feitos pela Defesa, e não a conduta do Juízo, razão pela qual MANTENHO as prisões.

INDEFIRO novamente o requerimento da Defesa para suspensão do ato.

DETERMINO a expedição de Ofício à Autoridade Policial que atuou no presente feito, para que, no prazo de 05 (Cinco) dias, junte aos autos todos os documentos/relatórios confeccionados durante as investigações iniciadas em Outubro de 2020 e até a presente data.

Após, DÊ-SE vistas às Defesas para análise e eventuais diligências.”
(PJe 1o grau 1003368-46.2021.8.11.0013 - ID 95132913)

Em 28.9.2022, a Defesa do paciente pediu que
“seja declarado nulo o processo desde o ato de recebimento da denúncia, de sorte a permitir à defesa a prévia consulta à totalidade do material probatório que dão suporte a ação penal, abrindo-se, a seguir, prazo para apresentação da defesa prévia e dando-se seguimento aos demais atos processuais, sob pena de perpetuar-se odioso cerceamento de defesa e caracterizar a nulidade absoluta do feito”
e o
“o relaxamento da prisão, por excesso de prazo, com a consequente expedição do alvará de soltura, com amparo no art. 5o, incisos LXXVIII e LXV, da Constituição Federal de 1988”
(PJe 1o grau 1003368-46.2021.8.11.0013).

Em 22.11.2022, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“Inicialmente, em relação ao acusado Ueliton Luiz de Souza, verifica-se que a Defesa sustentou a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, a fim de que seja garantida à defesa acesso total a todas as provas que dão suporte a presente ação, sob pena de configurar cerceamento de defesa.

A nulidade apontada durante a persecução Processual Penal exige comprovação de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado, vez que os relatórios juntados nos autos, a pedido da Defesa, não foram utilizados como embasamento para decretação da prisão preventiva, tampouco para denúncia e recebimento da denúncia ou quaisquer outras decisões proferidas neste feito.

[...] No mais, a Defesa dos acusados Maurício Gomes da Luz e Pedro Neto de Souza sustentou a nulidade do inquérito e do depoimento prestado por Flávia da Silva Correia Souza em sede policial, argumentando ter sido obtido através de coerção.

A fim de verificar as declarações prestadas por Flávia e a forma em que se deu sua entrada em delegacia, o Ministério Público diligenciou junto às Delegacias de Polícia desta Cidade e colheu depoimentos extrajudiciais, os quais supostamente contradizem o testemunho prestado por Flávia.

Ademais, o Ministério Público requereu a oitiva dos policiais José Pereira da Silva e Geraldo Magela da Silva, na forma do artigo 402 do CPP, a fim de esclarecer eventual abuso de autoridade.

Desta forma, INDEFIRO os pedidos de declaração de nulidade do processo.

No mais, em relação aos pedidos de relaxamento das prisões preventivas, registro não ter ocorrido alterações fático/processual desde a última decisão proferida em audiência de

instrução. Assim, mantenho as prisões preventivas dos acusados, eis que não configurado excesso de prazo decorrente de desídia deste juízo, mas sim de sucessivospedidos das Defesas.”
(Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito - PJe 1o grau 1003368-46.2021.8.11.0013)

A audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 24.1.2023, às 14h (PJe 1o grau 1003368-46.2021.8.11.0013).

Pois bem.

- Do cerceamento de defesa

O alegado cerceamento de defesa, pela não disponibilização dos documentos relativos ao Inquérito Policial no 307/2021, fora apreciado por esta
e. Primeira Câmara Criminal, n
o julgamento do HC N.U 1010094-41.2022.8.11.0000, em 2.9.2022,
cuja ordem fora denegada, nos termos da seguinte EMENTA:

“A negativa de acesso a investigações em curso não configura cerceamento de defesa, tampouco consubstancia violação à Súmula vinculante 14, se envolver procedimento investigatório distinto, “cujo objeto não tem relação a fatos imputados” (Rcl 25783 - Relator: Min. Gilmar Mendes), ou “fatos diversos do objeto das ações penais que responde” o paciente (AgRg 202.612/DF - Relator: Min. Edson Fachin).

Os elementos de convicção declarados nulos por decisão judicial não tem condão de repercutir na esfera de direitos do paciente. Isso porque “as provas ilícitas, sendo consideradas pela Constituição inadmissíveis, não são por estas tidas como provas. Trata-se de um não-ato, de não-prova, que as reconduz à categoria de inexistência jurídica” (GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antônio Magalhães. FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 160).

Se a Defesa pode acessar os documentos e as provas produzidas sobre os fatos criminosos em apuração na ação penal correlata, o alegado cerceamento não resulta caracterizado (STJ, APO no 989/DF).”
(Sistema PJe).

O recebimento da denúncia e a análise da
resposta à acusação foram realizadas com base, tão-somente, nos documentos até então existentes nos autos.
De toda sorte, os documentos produzidos no curso da investigação podem ser juntados no curso da ação penal, sendo que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda informou ter deferido o pedido formulado pela Defesa no sentido de determinar o traslado de todos os relatórios produzidos.

Em sede de memoriais [juntados neste HC após a inclusão do feito em pauta de julgamento], os impetrantes inovaram os argumentos deste HC alegando a ocorrência de
“juntada dos documentos IDs 95643102, 95643101, 95643100, 95643099, 95643098, 95643097 e 95643096, até então desconhecidos”
e
“produzidos durante a fase de inquérito”,
sem ciência da Defesa.

Ocorre que inexiste óbice legal para a juntada de documentos no curso da instrução processual, se observado o contraditório, nos termos do art. 231 do CPP,
in verbis
:
“Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”.

A Defesa do paciente pode acessar os respectivos relatórios e tem a faculdade de impugná-los/confrontá-los antes da formação da culpa,
“sendo impróprio o reconhecimento de qualquer vício, se não demonstrado prejuízo, especialmente se evidenciado que esta chegou a se pronunciar a respeito da prova”
(STJ, HC no 23.732/PI – Relator: Min. Gilson Dipp – 3.2.2003).

Com efeito, o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de ser
“admissível a juntada de nova prova aos autos durante a instrução criminal”
(AgRg na APn no 940/DF – Relator: Min. Og Fernandes – 26.6.2021).

Em caso análogo, esta Câmara assim decidiu:

“[...] não há ilegalidade na juntada de documentos pela parte autora antes do início e no curso da instrução, porquanto o artigo 231 do Código de Processo Penal prescreve que "salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo". Na espécie, não há qualquer vedação legal à juntada de tais documentos pela parte autora no curso da instrução. É cediço que no processo penal brasileiro vigora o princípio de que não se declara a nulidade de ato processual, sem a comprovação de prejuízo, conforme dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal.”
(HC N.U 0146384-95.2013.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.4.2014)

Nesse quadro, inexiste o alegado cerceamento de defesa.

- Decretação da custódia com base em elementos nulos

A
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento do paciente no transporte de 149 (cento e quarenta e nove) tabletes de cocaína, pesando 153.939kg (cento e cinquenta e três quilos, novecentos e trinta e nove gramas), após investigação e monitoramento policial por aproximadamente 5 (cinco) meses.

Nos atos decisórios, seja de decretação seja de manutenção da custódia, o juiz da causa não se referiu aos procedimentos investigatórios considerados ilegais [N.U 1000932-80.2022.8.11.0013 e 1001804-95.2022.811.0013]. Em outras palavras,
os elementos de convicção declarados ilegais [
“
medidas cautelares de afastamento de sigilo bancário; prisão preventiva, busca e apreensão, medida assecuratória de sequestro e suspensão do exercício de função pública”
]
, assim como os relatórios investigativos, não subsidiaram a denúncia, tampouco integraram a fundamentação do ato constritivo, a elidir qualquer prejuízo à defesa do paciente.

Nessa linha, anota-se aresto desta e. Câmara:

“Se o relatório de investigação, que a defesa alega não ter tido acesso, não foi utilizado no feito como meio de prova pelo Ministério Público, e não influiu na formação do convencimento do magistrado, não há falar em cerceamento de defesa, [...].”
(TJMT, N.U 0005411-74.2018.8.11.0078 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 15.2.2021)

No julgamento do HC no
1010094-41.2022.8.11.0000
, resultou consignado que o objeto da presente ação penal está delimitado e as provas ilícitas [repita-se vinculadas a procedimentos investigatórios diversos] não foram utilizadas para convencimento jurisdicional, assim expresso pela juíza da causa [
“não foram e não poderão ser usados para formação do convencimento jurisdicional no presente feito
”].

Registre-se, ainda, que
a segregação cautelar do paciente foi mantida pelo c. STJ, justamente por ter sido considerado
“a gravidade concreta da conduta”
e a

sua “
periculosidade”,
extraídas das
“circunstâncias do delito, tendo o agente utilizado um caminhão boiadeiro com 13 bezerros para praticar o transporte de entorpecente em um fundo falso, além da grande quantidade e natureza da droga apreendida

149 tabletes de cocaína, pesando 153, 939 kg”
(HC 725433/MT

Relator: Joel Ilan Paciornik

9.5.2022).

Logo, não se reconhece qualquer ilegalidade no ato constritivo.

- Excesso de prazo

Em relação ao excesso de prazo, o paciente está preso, preventivamente, há aproximadamente 11 (onze) meses, consideradas as datas do cumprimento do mandado de prisão [10.12.2021] e do relatório desta impetração [28.11.2022].

A ação penal envolve dois fatos criminoso [tráfico de drogas e associação para o tráfico], 3 (três) denunciados por tráfico e associação para o tráfico, representados por advogados distintos, os quais deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas, inclusive impetraram HC no c. STJ e neste e. Tribunal, a ensejar maior dilação processual.

Além disso, constata-se que a ação penal tramita regularmente, visto que foi realizada a audiência para inquirição de testemunhas da Acusação e Defesa e designada a continuidade do ato para interrogatório do paciente e codenunciados.

Os atos processuais produzidos [oferecimento e recebimento de denúncia, citações dos réus, indeferimento de pleitos revogatórios e apresentações de respostas à acusação, juntadas de elementos de convicção, realização de audiência de instrução e julgamento] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente – quase um ano –
, “não havendo qualquer atraso”
a ensejar sua liberdade (STJ, HC 388.133/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.5.2017).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – [...] – ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL EXCESSO DE PRAZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] Conquanto o paciente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente 1 [um] ano, não se cogita em excesso de prazo para formação da culpa, sobretudo porque a audiência de instrução está prestes a ser realizada.”
(HC

N.U 1019776-88.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.10.2020)

Noutro giro, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Assim sendo, não se visualiza desídia judicial apta a ensejar a soltura do paciente por excesso de prazo na formação da culpa.

- Contemporaneidade do decreto constritivo, predicados pessoais e medidas cautelares alternativas

Em seu turno, as teses relativas à contemporaneidade do decreto constritivo, predicados pessoais e suficiência de medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento dos HC nos
1023430-49.2021.8.11.000 e
1010094-41.2022.8.11.0000, em 20.2.2022 e 2.9.2022, consoante as seguintes premissas:

“
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas e associação para o tráfico, extraído da apreensão de 149 (cento e quarenta e ove) tabletes de cocaína, pesando 153.939kg (cento e cinquenta e três quilos, novecentos e trinta e nove gramas), após investigação e monitoramento policial por aproximadamente 5 (cinco) meses.

A quantidade e nocividade da droga apreendida [aproximadamente 154kg de cocaína] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 121.444/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2020; AgRg no HC no 705.434/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.12.2021).

Por sua vez, o c. STJ possui entendimento de que a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando presentes os fundamentos da constrição cautelar, sobretudo na hipótese de envolvimento em associação para o tráfico (STJ, AgRg no RHC 152.251/MA - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 26.11.2021; AgRg no RHC no 140.989/BA - Relator: Min.

Sebastião Reis Júnior - 13.12.2021). [...]

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, residência fixa e profissão definida], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43),
mormente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública “revelam estar em jogo a preservação da ordem pública” (STF, HC no 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

No tocante às medidas cautelares alternativas,
afiguram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública, diante do aparente envolvimento do paciente em associação para o tráfico, praticado juntamente com seu irmão Pedro Neto de Souza e com o corréu Maurício Gomes da Luz; bem como no transporte de vultuosa quantidade de cocaína [cerca de 154kg]

em caminhão boiadeiro carregado com 13 (treze) bezerros e com fundo falso [a fim de ocultar a conduta ilícita], e utilização de 3 (três) veículos para dar apoio [“VW/Voyage placa NVZ-1F20 de cor preta”, “uma caminhonete HILUX de cor prata e placa OGJ-7A80 e um TR4 de cor prata”]. [...]” (Sistema PJe).

Portanto, as matérias [itens 1, 4, 5 e 6)

conhecidas pelo e. Tribunal não comportam reanálise (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022